Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Nenhuma omissão ou obscuridade podem ser reconhecidas, analisados suficientemente os documentos trazidos aos autos, bem apreciada a controvérsia e suficientemente fundamentada a conclusão de que referidos documentos (anúncios veiculados em sítio eletrônico com propaganda genérica, sem nenhuma correlação entre o anúncio de kitnet e o imóvel comercial objeto dos autos) não são suficientes para comprovar continue a agravante/embargada a veicular propaganda enganosa após a data em que o acórdão foi proferido nos autos da ACP (30/03/2011).
3. Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou. Nenhuma contradição se pode extrair entre a argumentação posta e a conclusão de o agravado/embargante não ser parte legítima para figurar no polo ativo da execução em razão de ter adquirido o imóvel após a data de 30/03/2011, quando foi proferido o acórdão na ACP pelo qual reconhecido que a propaganda do empreendimento efetivada pela agravante foi lesiva aos consumidores.
4. Não há que se falar em omissão em relação à não condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso da agravante parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente/agravado. No entanto, o cumprimento de sentença ainda não foi extinto pelo juízo de origem, oportunidade em que serão fixados eventuais honorários sucumbenciais.
5. Hipótese em que ainda não se pode reconhecer a alegada litigância de má-fé, rejeita-se o respectivo pedido de condenação.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.